Tribunal: TJMT
Processo: 1031726-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031726-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada em ação de execução fiscal movida pelo Município de Cuiabá, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 1925399/2019.

2.

O fundamento da exceção foi o cancelamento administrativo do auto de infração, que, segundo a agravante, tornaria a CDA incerta, ilíquida e inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do auto de infração no âmbito administrativo torna inexigível a CDA correspondente, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393/STJ.
5. No caso concreto, não há prova nos autos de que a decisão administrativa que cancelou o auto de infração tenha sido homologada por órgão superior, conforme exige o art. 747 da Lei Complementar nº 04/1992.
6. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, cabendo ao devedor demonstrar cabalmente sua inexigibilidade.
7. A necessidade de dilação probatória para comprovação da alegação impede a via da exceção de pré-executividade, devendo a questão ser debatida em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade não é meio adequado para questionar a validade de Certidão de Dívida Ativa quando a análise da alegação demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Complementar nº 04/1992, art. 747.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1893489/PR; TJMT, AI nº 1007779-11.2020.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.08.2021; TJMT, AI nº 1003903-87.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
,

interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0003160-37.2019.8.11.0082, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 168534445 – Proc. n.º 0003160-37.2019.8.11.0082)
:

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
, objetivando o recebimento de crédito não tributária proveniente de multa por infração ambiental.

Em manifestação id. 141539010, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento do auto de infração.

Intimada, a parte exequente pontuou que os argumentos apresentados pela executada não merecem prosperar.

É o relatório.

DECIDO
.

Consoante à Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Depreende-se que a executada, MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, foi autuada por cometimento de infração à Lei Complementar nº 004/92 (id. 39439305 - pág, 3), sendo tal conduta constatada no imóvel localizado na Av. Juliano da Costa Marques, VER, 877, Centro Político Administrativo (CEP nº 78.050-000) - Cuiabá/MT, e submetida ao processo administrativo nº 63615/2016. Posteriormente, em 10 de outubro de 2019, a multa foi inscrita em dívida ativa, no valor de R$3.257,71 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

Diante disso, aduz que, no cancelamento do auto de infração nº 6439, a certidão de dívida ativa passou a ser incerta, ilíquida e inexigível, razão pela qual a presente execução merece ser extinta. A parte apresenta alguns andamentos do processo administrativo que culminou na dívida ativa (id. 141556179).

Ao compulsar os autos, verifiquei que, na decisão de primeira instância (Processo referente ao auto de infração nº 6439 de 09 de junho de 2016), a defesa administrativa foi, de fato, recebida e provida, sendo, portanto, o auto de infração citado declarado inválido. Contudo, a decisão administrativa foi proferida em primeira instância e deveria ter sido submetida à homologação para fins de eficácia.

Neste contexto, considerando que a parte executada deixou de apresentar o processo administrativo na integralidade, não se mostra possível a discussão sobre o cancelamento do auto de infração, por demandar dilação probatória.

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IPTU — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães (LC 032/2007), estabelece que o contribuinte terá ciência do lançamento do Imposto (IPTU) por notificação administrativa ou edital de citação a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

2. Diante da ausência de prova quanto à ausência de notificação dos lançamentos tributários, seja por notificação administrativa ou edital de citação, não se mostra possível a discussão em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Nos termos do Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães (LC 032/2007), o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

4. Após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional passou a ser interrompido com o despacho do juiz que ordenara a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN.

5. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva de alguns dos créditos executados e o despacho do juiz que ordena a citação do executado, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

6. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 0003488-25.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e, consequentemente, determino o prosseguimento da execução.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o que pretendem de direito.

P.R.I.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

A parte agravante sustenta, em síntese, que,
o auto de infração foi anulado na esfera administrativa, tornando-se desprovido de certeza e liquidez.

Dessa forma, argumenta que a execução fiscal não poderia ter sido proposta, uma vez que a exigibilidade do crédito foi comprometida, como não preenchidos os requisitos do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980.

Assim
, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 250925151):

“(...)
provimento recurso, pleiteando-se pela reforma da decisão recorrida, para que seja julgada totalmente procedente a exceção de préexecutividade apresentada pela Agravante e, por consequência, seja extinta a Execução Fiscal nº 0003160-37.2019.8.11.0082, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, declarando a cobrança indevida do valor de R$ 3.257,71 (três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), uma vez que é inegável que o auto de infração nº 6439 que fundamenta a Execução Fiscal foi declarado inválido e a CDA nº 1925399/2019 se encontra devidamente CANCELADA no órgão Fazendário.
”

O pedido de efeito suspensivo foi

deferido
(ID. 251744716).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 264794266).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
,

interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA, c
ontra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0003160-37.2019.8.11.0082, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 168534445 – Proc. n.º 0003160-37.2019.8.11.0082).

De acordo com o processo de origem n.º 0003160-37.2019.8.11.0082, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em
11.10.2019,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
,
com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 1925399/2019, no montante de R$ 3.257,71 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

Em sequência, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 141539010), que foi rejeitada pelo juízo
a quo
em
09.10.2024

(ID. 118847333 -
Proc. n.º 0003160-37.2019.8.11.0082
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade,
cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
, o que não ocorreu no caso.

No caso, verifica-se que a parte agravante visa à declaração de nulidade da CDA n.º
1925399/2019
, alegando que o auto de infração foi cancelado no âmbito administrativo, o que resultou indevida a cobrança da CDA.

Pelo princípio da Hierarquia, previsto do artigo 37 da CF/88, a administração pública, pode prever em legislação específica, a necessidade de homologação ou revisão por órgão superior de decisão proferida pelo órgão de primeira instancia.

Todavia,
nota-se, que inexiste nos autos, comprovação de que a decisão administrativa proferida em primeira instancia (ID. 250925155 - Pág. 17), foi homologada por órgão superior, conforme dispõe o artigo 747, da Lei Complementar nº. 04/1992:

“Art. 747
Sendo acatada a defesa, considerado o Auto de Infração inválido ou inconsistente, e não sendo o valor da multa aplicada superior a 208,00 (duzentos e oito inteiros) UFIR’s, encerra-se aí a instância administrativa
.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 47, de 23 de dezembro de 1998)”.

Dessa forma, como o valor da CDA excede a quantia prevista no artigo supracitado, não se visualiza razões, até o presente, para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Logo, como pontuado pela parte agravada:
“(...)
todo e qualquer ato administrativo, legítimo ou eivado de vícios, tem força obrigatória desde a sua expedição, produzindo normalmente os seus efeitos e devendo ser observado até que venha a ser anulado, pela própria Administração (...).”

Ademais, o art. 6.º, §1.º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – Resp n.º 1893489 PR).

A propósito,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4ª TURMA ESPECIALIZADA).

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.º,
caput,
da Lei n.º 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, quando não comprovado, de plano, que não é o sujeito passivo da relação tributária.

3. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007779-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – As exceções de pré-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.

3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0027293-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1º, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. nº 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição.

(N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019)

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária dilação probatória,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025